Tribunal: TJMT
Processo: 1011863-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011863-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (REPRESENTANTE), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Usina Barralcool S
.
A
.
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 28968465).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão “
diante da ausência de análise das redações dos artigos 339, parágrafo único e 339-A, §7° do Regulamento de ICMS/MT vigente da época, sendo que se trata de argumento relevante para o deslinde do processo
” e, “
além dos citados artigos acima, se faz necessário analisar também em conjunto, a omissão de análise em relação ao artigo 121 Código Tributário Nacional
”.

Assevera que não é aplicável o disposto nos artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional, visto que estes “
dispositivos não podem ser interpretados extensivamente quanto à responsabilidade solidária, pois, trata-se de rol taxativo, ou seja, é necessário a autoridade fiscal realizar o enquadramento de acordo com a previsão legal, bem como, não podendo criar hipótese de solidariedade sob o risco de a autuação estar eivada de vício
”.

Afiança que o acórdão embargado, “
além de violar os dispositivos processuais e constitucional, também viola o art. 1° da Lei n° 12.016/2009 e o art. 5o, inciso XXXIV e LXIX, da Constituição Federal, face o direito líquido e certo da Embargante ante a ilegalidade na sua responsabilização pelo recolhimento do tributo, quando na verdade é total responsabilidade do remetente da mercadoria
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 121, 124 e 125, do Código Tributário Nacional; dos artigos 141, 489, § 1o, IV, 492 e 1.022, II, do Código de Processo Civil; do artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009; e dos artigos 5o, XXXIV e LXIX, e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 36445567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — PRODUTOR RURAL EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — PERDA DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — ARTIGO 339,
ii
, DO
Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de
1989 — EXIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A perda do benefício de diferimento de ICMS decorrente da condição fiscal irregular do produtor rural, fundamentada no artigo 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da constituição do crédito tributário, autoriza o fisco de exigir do estabelecimento industrial o recolhimento antecipado do imposto em regime de substituição tributária, a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança.

Recurso não provido. (Id. 28968465).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, competia ao estabelecimento industrial o recolhimento antecipado de ICMS em regime de substituição tributária, em razão da situação fiscal irregular do produtor rural:

[...] E no caso, a situação fiscal irregular do produtor de cana-de-açúcar desautorizava o benefício de diferimento de ICMS, aliás, incumbia ao destinatário
manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado
.

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto, cabia à sociedade empresária, na condição de estabelecimento industrial, o recolhimento antecipado do imposto em regime de substituição tributária. [...]. (Id. 28686972, fls. 9). [com itálico no original]

Quanto à legislação aplicável à hipótese dos autos, o acórdão embargado consignou:

[...]
A questão versa acerca da possibilidade de atribuição de responsabilidade solidária ou de substituição tributária à empresa com atividade predominante de fabricação de álcool, na condição de destinatária das mercadorias, em razão da situação fiscal irregular do produtor de cana-de-açúcar.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no particular, dispõe que:

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços:

a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; [...].

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; [...].

[...]

Art. 20 Fica atribuída a condição de substituto tributário a:

I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores; [...]

§ 1o O regime de substituição tributária aplica-se às operações e prestações com as seguintes mercadorias e serviços:

[...]

IV - produtos das indústrias alimentares, bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados, compreendidos na Seção IV da NBM/SH; [...].

O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época da constituição do crédito tributário, preceituava:

Art. 9o-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.

[...]

§ 3° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos VII, VIII e IX deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica- NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

§ 3°-A Certidão a que se refere o inciso II do parágrafo anterior deverá ser obtida, eletronicamente, no sítio de internet www.sefaz.mt.gov.br, com validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, a qual acobertará as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período, para servir como prova da respectiva regularidade. [...].

[...]

Art. 289 Observadas as demais normas complementares relativas ao regime de substituição tributária, estabelecidas em ato normativo baixada pela Secretaria de Estado de Fazenda, o imposto será arrecadado e pago:

[...]

III - antecipadamente pelo industrial, importador, arrematante de mercadoria importada, comerciante atacadista, distribuidor ou engarrafador, conforme o caso, em relação às subsequentes saídas promovidas por quaisquer estabelecimentos para o território do Estado, com as seguintes mercadorias e serviços:

[...]

d) produtos das indústrias alimentares, bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados, compreendidos na Seção IV da NBM/SH; [...].

[...]

Art. 326 O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de cana-de-açúcar em caule, de produção mato-grossense, para o território do Estado, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultantes de sua moagem e industrialização.

§ 1o Em se tratando das saídas de álcool refinado e hidratado para uso doméstico e hospitalar, classificado no código 2207.10.9902 da NBM/SH, o lançamento do imposto poderá ser diferido para o momento da saída do produto envasado, promovida pelo distribuidor.

§ 2o Nas saídas de álcool etílico anidro combustível – AEAC e de álcool hidratado combustível – AEHC, o diferimento será regido, respectivamente, pelo disposto no artigo 305 e nos artigos 306 a 308.

§ 3o A fruição do diferimento previsto no caput deste artigo é opcional e sua utilização implica ao estabelecimento produtor da cana-de-açúcar, ainda que equiparado a comercial ou industrial:

I – renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

II – aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

§ 4o O disposto no inciso II do parágrafo anterior será também observado, quando existente lista de preços mínimos divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda, nas demais hipóteses de diferimento contempladas neste artigo.

[...]

Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:

[...]

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; [...].

[...]

Art. 339-A Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive, trading, localizado em território matogrossense, o diferimento previsto neste Capítulo fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente.

§ 1o Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada, pela condição de 'habilitado', registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item 'Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento'), que poderá ser acessado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda – www.sefaz.mt.gov.br.

§ 2o Na hipótese do § 1o, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 3o O extrato a que se refere o parágrafo anterior terá validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, e acobertará as operações ocorridas durante o referido período.

[...]

§ 7o A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria. [...].

[...]

Art. 342 A pessoa, em cujo estabelecimento se realizar qualquer operação ou evento previsto neste título com o momento do lançamento do imposto diferido, efetuará o pagamento correspondente às saídas anteriores, na qualidade de responsável:

I - de uma só vez, englobadamente com o imposto devido pela operação tributada que realizar, em função da qual na qualidade de contribuinte, é devedor por responsabilidade originária sem direito a qualquer crédito.

[...]. (Id. 28686972, fls. 3/9).

Ademais, o acórdão bem explicitou que “
não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia
” (Id. 28686972, fls. 1); nada obstante a alegação de que “
desde a prolação da sentença e não diferente no acórdão de Apelo Cível, os principais dispositivos elencados pela Embargante não foram analisados
” (Id. 31804483, fls. 3).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020